Tribunal: TJMT
Processo: 1001032-71.2021.8.11.0077
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001032-71.2021.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DONIZETE ALEIXO DA SILVA - CPF: 882.039.801-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAELA TAYANA LINO SOARES - CPF: 028.116.371-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001032-71.2021.8.11.0077

APELANTE: DONIZETE ALEIXO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL, NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 13, DO CP) – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – RELEVANTE PALAVRA DA VÍTIMA – LESÕES CORPORAIS CONSTANTES EM PRONTUÁRIO MÉDICO HOSPITALAR – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo médico subscrito por profissional de saúde.

“O relato da vítima como meio probatório revela-se de especial importância, principalmente quando se mostra coerente e consistente, além de amparado pelo prontuário ambulatorial presente nos autos”
(TJMT, Ap nº 1001149-73.2020.8.11.0020).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001032-71.2021.8.11.0077

APELANTE: DONIZETE ALEIXO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o apelante DONIZETE ALEIXO DA SILVA à pena de 01 (um) ano de reclusão, como incurso no artigo 129, §13°, do Código Penal (id. 177826229).

Inconformada com o édito condenatório, a defesa pleiteia a absolvição do apelante em relação ao crime do art. 129, §13º do Código Penal, tendo em vista a insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP (id. 177826232).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 177826237).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 182597151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001032-71.2021.8.11.0077

APELANTE: DONIZETE ALEIXO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

Em síntese, o apelante requer a absolvição, sustentando insuficiência probatória. Alega que o apelante
“não desferiu nenhum soco contra a vítima, a lesão que ela sofreu decorreu de um choque entre o braço do réu e a lateral do rosto da vítima, quando este tentou impedir que a vítima tirasse à força o aparelho celular que estava em suas mãos”
(
sic
do id. 177826232).

A inicial acusatória narra o seguinte evento delituoso:

“No dia 1º de setembro de 2021, por volta das 21h, na residência situada na Rua Goiás, Bairro Jardim Aeroporto, em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, o denunciado Donizete Aleixo da Silva, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal da vítima Rafaela Tayana Lino Soares, sua companheira, causando-lhe a lesão corporal descrita no prontuário médico de atendimento de ID 66125965 e demonstrada na fotografia da pág. 02 de ID 66125963, por razões da condição do sexo feminino da ofendida, uma vez que em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, na forma de lei específica.

Extrai-se dos autos do Inquérito Policial que o denunciado Donizete Aleixo da Silva e a vítima Rafaela Tayana Lino Soares conviviam maritalmente há, aproximadamente, 01 (um) ano e 03 (três) meses, e deste relacionamento possuem 01 (uma) filha.

Na oportunidade, o acusado Donizete, após desentendimento de somenos importância com a ofendida Rafaela, sua companheira, agrediu-a com um soco no rosto, causando-lhe a lesão corporal descrita no prontuário médico de atendimento de ID 66125965 e demonstrada na fotografia da pág. 02 de ID 66125963”
(
sic
do id. 177825785).

A materialidade da infração está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (id. 177825770), Relatório de Atendimento de vítima de Violência Doméstica nº 2021.13.12890 (com foto) (id. 177825772), Prontuário de Atendimento Médico (id. 177825774), Relatório nº 2021.12.2115 (id. 177825780), Pedido de Providências Protetivas (id. 177825787 – p. 50/51), além da prova oral produzida.

Igualmente, a autoria delitiva é indene de dúvidas, ante as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

A vítima RAFAELA TAYANA LINO SOARES, na delegacia, quando perguntado como ocorreram os fatos e as agressões sofridas, relatou que era casada com o apelante há aproximadamente um ano e três meses e, desse relacionamento tiveram uma filha que estava com apenas com 15 (quinze) dias no dia dos fatos. A vítima narrou que no dia 01/09/2021 por volta das 21:00h ambos estavam na residência e estavam conversando sobre a possibilidade de se separarem. Que no dia dos fatos o apelante saiu para comprar cervejas e ficou bebendo dentro de casa, sendo que, em um determinado momento das conversas a vítima pegou o celular de DONIZETE para olhar as conversas e ele, achando que a vítima iria quebrar o celular, foi para cima dela e desferiu um soco em seu rosto. A vítima afirmou que quando foi atingida estava segurando o bebe recém-nascido em seu colo e se assustou, pois não estava esperando, sendo que depois, tiveram mais uma discussão e o apelante ligou para alguém, saiu pra rua e dormiu fora de casa. A vítima afirmou, ainda, que não foi a primeira agressão que sofreu por parte do apelante, sendo que já foi agredida outras vezes com socos no seu rosto, mas das outras vezes não registrou boletim de ocorrência.

Em sede judicial, a vítima ratificou as declarações prestadas na Delegacia e contou que foi agredida fisicamente pelo apelante, com um soco no rosto, afirmando:

“(...) Então, a gente tinha brigado, acho que foi por causo dum... que eu não tinha... é... a gente tinha discutido e a gente, eu queria... por causo do menino dele que eu não concordava e foi por... que eu não esperava que ele me desse esse soco no olho né, que pra mim foi o... fiquei sem reação nenhuma e eu fiquei com muita raiva, e que como ele fez isso comigo. (...) não imaginava que ele ia fazer isso comigo. (...) eu liguei pra delegacia à noite mesmo quando aconteceu, como ele estava sem... só tava um de plantão não tinha como ir na minha casa, em casa. Ai no outro dia de manhã ele me ligou pra mim comparecer lá né, “ó a senhora pode vim”, como meu pai tava e eu não tava aqui, que ele tinha acabado de chegar, eu pedi pra ele “Pai o senhor me leva lá?”, eu te levo, ai ele me levou até na delegacia. Ministério Público: Certo, aí a senhora tirou a fotografia lá do machucado que a senhora ficou no rosto, né? Rafaela Tayana: Eles que tirou. Ministério Público: Certo, a senhora chegou a receber atendimento médico também? Rafaela Tayana: Aham, aí na mesma... aí ele me passou pela... passei pela delegacia, ai eles me acompanharam até no hospital para mim ser atendida. Ministério Público: E, depois dessa situação teve algum outro episódio ou agora o relacionamento de vocês tá tranquilo? Rafaela Tayana: Não, agora nosso relacionamento tá tranquilo, depois não houve mais (...)”
(
sic
do id 177826229).

Ao ser ouvido na fase inquisitorial, o apelante DONIZETE ALEIXO DA SILVA negou que teve a intenção de lesionar a integridade física da vítima, contudo confirmou que houve um soco, afirmando que a vítima por duas vezes tentou pegar o telefone de sua mão, sendo que, na segunda vez o apelante levantou rápido da cadeira e a vítima pegou um copo e jogou em sua direção, porém acertou sua própria filha Ana Julia de 03 (três) anos. Em seguida, a vítima veio em sua direção e, com a intenção de proteger a criança, o apelante abriu os braços e, acertou o rosto de RAFAELA. Logo depois, a vítima pegou um vazo de planta e jogou em sua direção e dessa vez acertou o outro filho dela, João Felipe, de 05 (cinco) de idade. Por fim, afirmou que
“não deu um soco de propósito”
na vítima.

Em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o apelante manteve a versão apresentada na Delegacia, afirmando que criou os filhos da ofendida e, quando o seu único filho (que não era da vítima), Gabriel, veio morar com eles, iniciou-se a animosidade ante a discordância da vítima. Sobre a dinâmica dos fatos, afirmou que:

“(...) ela começou a questionar, toda hora saia do quarto e começou a questionar, questionava ficava me questionando que o guri ia morar comigo, que ela ia embora. Falei tudo bem Rafa, tudo bem, tranquilo, não tem problema, eu não vou perdoar”.

(...) ai ela foi e avançou na minha mão para tomar o telefone, celular que eu “tava” mostrando um vídeo pros meninos, ela avançou na minha mão, no que ela avançou eu levantei, no que eu levantei ela veio de encontro comigo, então eu levantei assim o braço e levei pra frente, pegou assim nela, eu não dei um murro nela, ela veio de encontro comigo para tomar o celular e eu levantei (...) quando eu fiz assim com o

braço pegou no rosto dela (...)”
(
sic
do id 177826229).

Aliado ao depoimento da vítima está o Prontuário de Atendimento Médico, que comprova a lesão corporal sofrida pela vítima, que atestou que a “paciente apresenta hematoma em região periorbitaria direita” (id. 177825774).

Destaca-se, que nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de provas contidos nos autos, como no caso em análise, no qual as declarações da vítima somadas ao prontuário médico, comprovam a materialidade e a autoria delitiva.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - LESÕES CORPORAIS CONSTANTES EM PRONTUÁRIO MÉDICO HOSPITALAR [FICHA DE ANAMENESE] - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ENTENDIMENTO DO STJ E JULGADO DO TJMT - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O c. STJ possui entendimento “de ser prescindível o exame de corpo de delito para fins de configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/2006, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde” (AgRg no RHC nº 161.010/SP). “O relato da vítima como meio probatório revela-se de especial importância, principalmente quando se mostra coerente e consistente, além de amparado pelo prontuário ambulatorial presente nos autos.” (TJMT, Ap nº 1001149-73.2020.8.11.0020)”
(N.U 1000645-19.2020.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 10/11/2023).

Nesse cenário, em que pese os esforços argumentativos lançados pela defesa, os elementos probatórios dos autos não são suficientes para descredibilizar as declarações da vítima, que, de forma convergente, na delegacia e em juízo, relatou a prática dos crimes de lesão corporal.

Dessa forma, o conjunto probatório sequer permite uma dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, para que possibilitasse, ao menos, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que o depoimento apresentado pela vítima, a foto e o prontuário médico anexado aos autos, fornecem elementos suficientes e seguros quanto à autoria do fato.

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente, manter a condenação de Donizete Aleixo da Silva, nos termos da sentença.

À vista do exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023